Tribunal: TJSP
Processo: 2085426-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo e considerado eventual atraso em razão da suspensão dos trabalhos presenciais pelo COVID-19 - Paciente também já pronunciado - Inteligência ainda da Súmula 21 do STJ - Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Inocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo e considerado eventual atraso em razão da suspensão dos trabalhos presenciais pelo COVID-19 - Paciente também já pronunciado - Inteligência ainda da Súmula 21 do STJ - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.